Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709356-58.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS, BRUNA FERNANDES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, à PESSOA JURÍDICA pode ser deferido o benefício da justiça gratuita, desde que comprovada a situação de HIPOSSUFICIÊNCIA. Dessa forma, intime-se o apelante, com amparo no artigo 99, parágrafo 2o da mesma legislação, para comprovar a necessidade da benesse. Cabível a juntada de documentos contábeis, extratos bancários de movimentação financeira e declarações emitidas à Receita Federal. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator